Tribunal: STF
Processo: Rcl 37345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 11.001/2001. NÃO HABITUALIDADE AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATÉ A DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 114/2002. FATO GERADOR DE 2007. PRESERVAÇÃO DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE nº 439.796-RG (Tema 171), julgado conjuntamente com o RE nº 474.267, compreensão posteriormente ratificada no RE 1.221.330-RG (Tema 1.094), a afastar a alegada teratologia na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 



    2. A Corte de origem entendeu que o fato gerador do tributo data do ano de 2007, momento posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/2002, quando então eficazes as disposições da Lei Estadual nº 11.001/2001 no tocante à incidência sobre operações de importação por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.



    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.